Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a legitimidade ativa e passiva; (ii) saber se a demanda deve ser suspensa em virtude de ajuizamento de ação rescisória que visa a desconstituir o título exequendo; (iii) avaliar se o título é exigível; (iv) verificar se a incidência da Taxa Selic se deu de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a arguição de ilegitimidade da parte exequente porquanto o título executivo judicial não restringiu os servidores aposentados do direito ao recebimento do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, sendo que na sentença coletiva há a determinação de que o reajuste seja implementado aos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo as parcelas retroativas, sem distinção entre servidores ativos e inativos. 3.1. Em relação à arguição de que há ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a argumentação se encontra descabida, posto que o ente público tem responsabilidade pela implementação de diligências necessárias para a implementação da parcela. 3.2. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada.
4. Do mérito - O título executivo deve ser certo, líquido e exigível, pois, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF.
5. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021, conforme precedentes deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória. 2. Não há inexigibilidade do título, uma vez que, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF (Lei Distrital de no 5.187 do ano de 2013)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei Distrital de no 5.187 do ano de 2013; CF, EC de no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.